Tribunal: TJMT
Processo: 1013803-87.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013803-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA MAGALHAES DO NASCIMENTO - CPF: 070.804.351-88 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TEMPORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO PERNAMBUCANAS. CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e temporal. A autora alegou desconhecer dívida de R$ 2.369,63 vinculada ao contrato no 860373520200127, originário da loja Pernambucanas, inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, postulando a exclusão da negativação e indenização por danos morais e temporais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a divergência de numeração entre o contrato negativado (no 860373520200127) e os documentos de adesão apresentados pela apelada (no 9000000008603735) compromete a validade da cobrança; (ii) verificar se houve falha na formação da dívida cedida, com ausência de comprovação de entrega e utilização do cartão de crédito; e (iii) determinar se a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, ensejando reparação por danos morais e temporais.

III. Razões de decidir

3. A aparente divergência na numeração dos contratos não afasta a legitimidade da cobrança, pois é comum que instituições financeiras utilizem diferentes numerações para o mesmo contrato em seus sistemas internos, especialmente em casos de cessão de crédito, sendo evidente a correlação pela sequência numérica "860373" presente em ambos os documentos.

4. A cessão de crédito restou devidamente comprovada pela certidão do 2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, que confirma expressamente o crédito cedido pela PEFISA S.A. ao Fundo de Investimento, referente ao contrato em nome da apelante.

5. As faturas juntadas aos autos demonstram inequivocamente que o cartão foi não apenas entregue, mas efetivamente utilizado pela apelante, com realização de diversas transações comerciais e pagamentos parciais, sendo incompatível com alegação de desconhecimento da dívida.

6. A realização de pagamentos parciais pela apelante constitui prova inequívoca da existência da relação jurídica e reconhecimento da dívida, afastando qualquer hipótese de fraude ou desconhecimento.

7. A ausência de notificação prévia da cessão de crédito configura mera irregularidade formal que não invalida a cobrança nem impede a negativação, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

8. O alegado dano temporal, fundamentado na teoria do desvio produtivo do consumidor, não se configura como modalidade autônoma de dano, mas manifestação do dano moral, sendo inaplicável ante a ausência de conduta ilícita.

9. A negativação decorreu de exercício regular de direito diante do inadimplemento contratual, não caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A divergência de numeração entre contratos não afasta a legitimidade da cobrança quando demonstrada correlação numérica e comprovada a cessão de crédito por documento hábil. 2. A utilização efetiva de cartão de crédito com realização de pagamentos parciais comprova a existência da relação jurídica e afasta alegação de desconhecimento da dívida. 3. A negativação decorrente de inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais ou temporais."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 188, I, 286 a 298 e 290; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3o e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.065952-6/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, j. 18.08.2023; TJMT, N.U 1002576-51.2023.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VANESSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
n.

1013803-87.2024.8.11.0041,
ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, julgou improcedentes os pedidos formulados, diante da inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que há divergência entre o contrato negativado, identificado sob o no 860373520200127, e os documentos apresentados pela parte ré, os quais possuem numeração distinta, o que comprometeria a validade da negativação.

Argumenta que houve falha na formação da suposta dívida cedida, uma vez que o termo assinado pelo consumidor está vinculado ao contrato no 9000000008603735, ao passo que o termo de entrega do cartão está atrelado ao cartão de final 9710, inexistindo comprovação de que o cartão tenha, de fato, sido entregue ao consumidor, bem como a ausência de prova quanto à dívida originária e da relação entre esta e a dívida objeto da cessão.

Aduz, ademais, ter experimentado dano temporal, na medida em que foi compelida a despender tempo e esforço para solucionar administrativamente o impasse junto à empresa ré, tendo, posteriormente, que ingressar com a presente demanda judicial para buscar a tutela de seus direitos.

Por fim, requer a reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desvinculação do contrato e da dívida do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da consumidora, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e pelo dano temporal suportado.

Em contrarrazões, a parte apelada reafirma a regularidade da contratação e da cessão de crédito, sustentando que a negativação decorreu do inadimplemento da autora.

Argumenta que a parte autora chegou a pagar algumas parcelas do contrato, o que seria incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida e com a hipótese de fraude.

Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral ou temporal a ser indenizado.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença (Id. 300870894).

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 301893376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VANESSA MAGALHÃES DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
n.

1013803-87.2024.8.11.0041,
ajuizada em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, julgou improcedentes os pedidos formulados, diante da inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta nos autos que
Vanessa Magalhães do Nascimento
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e dano temporal em face do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI – Não Padronizado
. A autora alega que teve conhecimento de que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), em razão de dívida que afirma desconhecer, no valor de
R$ 2.369,63,
vinculada ao contrato no 60373520200127, originário da loja
Pernambucanas
. A referida inscrição foi realizada em 08 de novembro de 2021.

A autora, relata que registrou reclamação junto à ouvidoria da ré, a qual reiterou que a dívida existia, mas não forneceu documentos comprobatórios. Com base nisso, alegou-se a negativação indevida e postulou-se: pela exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição; exibição de documentos comprobatórios da dívida e da cessão e indenização por dano moral (R$ 12.000,00) e dano temporal (com base na teoria do desvio produtivo do consumidor).

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, o que ensejaria a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais, ou se decorreu de exercício regular de direito em razão de inadimplemento contratual.

A apelante sustenta que há discrepância entre o contrato negativado (no 860373520200127) e os documentos apresentados pela apelada, que possuiriam numeração diversa, o que demonstraria a inexistência de correlação entre a suposta dívida perante terceiro e a negativação praticada.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, há uma aparente divergência na numeração dos contratos. O contrato que originou a negativação possui o
no 860373520200127,
enquanto os documentos de adesão apresentados pela apelada fazem referência ao contrato no
9000000008603735
e
ao cartão com final 9710
.

Contudo, essa divergência, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança. Isso porque é comum que instituições financeiras e empresas comerciais utilizem diferentes numerações para identificar o mesmo contrato em seus sistemas internos, especialmente quando há cessão de crédito entre empresas distintas.

No caso em análise, observo que há uma clara correlação entre os números, pois ambos contêm a sequência "860373", o que indica tratar-se do mesmo contrato, apenas com formatações diferentes.

Ademais, a certidão do 2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, juntada aos autos (ID 300870870), confirma expressamente que o crédito cedido pela PEFISA S.A. ao Fundo de Investimento refere-se ao contrato no 860373520200127, em nome da apelante, no valor de R$ 1.953,53.

Portanto, a alegada discrepância na numeração não é suficiente para descaracterizar a relação jurídica entre as partes.

No segundo ponto, a apelante argumenta que há falha na formação da dívida cedida, pois o termo assinado pelo consumidor estaria vinculado ao contrato 9000000008603735, enquanto o termo de entrega do plástico seria vinculado ao cartão final 9710, não havendo prova de que o cartão solicitado foi efetivamente entregue.

Essa alegação também não merece prosperar.

Isso porque, os documentos juntados aos autos demonstram que a apelante aderiu ao cartão de crédito Pernambucanas, tendo assinado a proposta de adesão e o termo de entrega do cartão. Mais importante ainda, as faturas juntadas pela apelada evidenciam que o cartão foi não apenas entregue, mas efetivamente utilizado pela apelante, com realização de compras e pagamentos parciais (Id. 300870870- págs. 6/12).

As faturas demonstram que a apelante realizou diversas transações com o cartão, incluindo compras em estabelecimentos comerciais como Pernambucanas, Mercado Pago, Posto São Carlos, Drogaria Renascer, entre outros (Id. 300870870- págs. 21/53).

Além disso, há registro de pagamentos parciais realizados pela apelante, o que comprova não apenas o recebimento do cartão, mas também o reconhecimento da dívida.

Conforme bem destacado pela apelada em suas contrarrazões, é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida e com a hipótese de fraude o fato de a apelante ter realizado pagamentos parciais das faturas,
"é certo que em um caso de fraude busca-se obter a maior vantagem financeira no menor período possível. É fato que um fraudador não costuma quitar débitos, especialmente quando contraídos em nome de terceiros".

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a realização de pagamentos parciais é prova inequívoca da existência da relação jurídica:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO PLÁSTICO - DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
- ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA. Sendo incontroversa a celebração do negócio jurídico entre as partes, bem como
demonstrada a utilização, por parte do devedor, do crédito contratado, a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em razão do seu não adimplemento caracteriza-se de exercício regular do direito do credor.
A ausência da comprovação de entrega pessoal do plástico do cartão de crédito, por si só, não tem o condão de afastar o débito quando resta comprovado que este fora devidamente contraído.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.065952- 6/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em
23
/
08
/
2023
). (grifo nosso)

Quanto a afirmação da apelante de que não há comprovação da dívida original nem sua relação com a dívida cedida, argumentando que seria necessário o "binômio" dívida original + termo de cessão de crédito.

Razão, também não lhe assiste.

Diante do fato de que a apelada juntou aos autos documentos suficientes para comprovar tanto a existência da dívida original quanto a cessão de crédito. A certidão do 2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo (ID 300870870) comprova o registro do contrato de cessão de direitos de crédito entre a PEFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, incluindo expressamente o crédito em nome da apelante, referente ao contrato no 860373520200127, no valor de R$ 1.953,53.

Além disso, foram juntados aos autos documentos que comprovam a existência da dívida original, como a proposta de adesão ao cartão Pernambucanas assinada pela apelante, cópia dos documentos pessoais, o termo de entrega do cartão e as faturas com registro de utilização e pagamentos parciais.

Por fim, sustenta a parte apelada que notificou extrajudicialmente a autora quanto a negativação ora debatida.

Sobre o tema, é cediço que a cessão de crédito prevista nos artigos
286
a
298
do
CC
, constitui negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação negocial, transferindo-se a relação obrigacional, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

De acordo com o artigo
290
do Código Civil:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Entretanto, para que a cessão tenha eficácia em relação ao devedor, faz-se necessária a notificação da cessão para resguardar o devedor do pagamento a quem não detenha mais poderes para dar a quitação,
mas a sua ausência não o exonera do adimplemento da obrigação ao cessionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt no AREsp: 2258565 SP
2022/0375585-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023). (grifo nosso)

Sendo assim, resta evidente que a ausência de notificação prévia do devedor acerca da cessão de crédito configura mera irregularidade formal, que, por si só, não gera o direito à indenização nos casos em que há negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesses casos, o que efetivamente se analisa é a existência, ou não, da dívida em questão.

Nesse contexto, registro que a apelada não comprovou ter notificado previamente a apelante quanto à cessão do crédito. Tal ausência, contudo, não possui o condão de invalidar a cobrança do débito nem tampouco de impedir a negativação do nome da apelante, não sendo, portanto, suficiente para caracterizar a ocorrência de dano moral indenizável.

Verifica-se, ainda, que restou devidamente demonstrada nos autos tanto a existência da dívida originária quanto a efetiva cessão de crédito em favor da apelada, a qual possui legitimidade para realizar a cobrança e, diante do inadimplemento contratual, promover a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

A apelante sustenta ter experimentado dano temporal, por haver despendido tempo na tentativa de resolução administrativa do conflito junto à apelada, sendo posteriormente compelida a ingressar com a presente demanda judicial, invocando, para tanto, a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Nesse ponto, é fato que os Tribunais pátrios vêm reconhecendo, em algumas hipóteses, a possibilidade de indenização com fundamento na perda do tempo útil do consumidor. Todavia, tal reconhecimento exige a comprovação concreta da ocorrência da situação no caso específico, não se tratando de presunção automática.

No caso em análise, entendo que o prejuízo alegado, decorrente da alegada perda de tempo útil, não configura modalidade autônoma de dano, mas sim uma manifestação do dano moral, na medida em que atinge a esfera extrapatrimonial da consumidora, sem repercussão direta sobre seu patrimônio.

Contudo, conforme já delineado,
não restou caracterizada conduta ilícita
por parte da apelada, a qual atuou no
exercício regular de direito
, ao negativar o nome da apelante em razão do inadimplemento contratual verificado.

Por fim, a apelante pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
.

Mais uma vez, ressalto que, como já demonstrado

não se trata de inscrição indevida
, mas sim de ato legítimo, decorrente do exercício regular de direito por parte da apelada, diante da inadimplência contratual.

Destaco, por fim, que para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a presença cumulativa dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No presente caso, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da apelada, que agiu em conformidade com o disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação decorrente de inadimplemento contratual não gera dano moral:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA JÁ SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ANIMUS NOVANDI CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de adimplemento e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de novação contratual e a legitimidade da negativação decorrente do inadimplemento parcial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve inovação recursal na alegação de nulidade do título por ausência de data de emissão; e (ii) se a novação contratual é válida e exigível, a despeito de eventual vício na nota promissória anterior, legitimando a negativação e afastando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. Não há inovação recursal quando a impugnação à contestação já havia suscitado a nulidade do título, sendo legítima a remissão recursal a fundamento já deduzido.

5.O acordo celebrado caracteriza novação válida, com extinção da obrigação anterior e constituição de nova dívida, evidenciada pelo animus novandi e pelo adimplemento parcial.

6.A alegação de vício na nota promissória executada anteriormente não invalida a novação, pois a extinção da execução ocorreu por ausência de data de emissão, sem desconstituição da obrigação subjacente.

7.Inexistência de prova de quitação integral. Os comprovantes demonstram pagamento parcial, sem recibo liberatório.

8.
A negativação decorre do inadimplemento remanescente e constitui exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral
.

9.Inexistente litigância de má-fé,
uma vez que a demanda foi proposta com base no exercício legítimo do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. Não configura inovação recursal a reiteração, em grau de apelação, de tese jurídica já deduzida na impugnação à contestação. 2. A novação extingue a obrigação anterior e constitui nova obrigação válida, ainda que o título que a originou tenha sido declarado inexequível por vício formal.
3. A negativação decorrente do inadimplemento parcial da novação é legítima e não gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 360, 361 e 367; CPC/2015, arts. 80, II e VII, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: não há.”

(N.U 1002576-51.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e condenar a ré à devolução do valor de R$ 51.925,05, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Os autores apelaram requerendo a majoração do valor base para restituição para R$ 67.717,60, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais tidas como abusivas, o reconhecimento de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor efetivamente pago pelos autores corresponde a R$ 67.717,60, conforme demonstrativo apresentado pela própria ré, para fins de restituição; (ii) estabelecer se são nulas, por abusividade, as cláusulas da Cláusula 15 do contrato; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da negativação dos nomes dos autores; e (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O valor de R$ 67.717,60 deve ser considerado como a quantia efetivamente paga, pois foi reconhecido pela própria ré em demonstrativo apresentado nos autos, prevalecendo sobre o valor indicado na petição inicial, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no CDC.

As cláusulas da Cláusula 15 do contrato são reconhecidas como abusivas, ainda que de forma implícita, uma vez que a sentença limitou a retenção contratual a 10% do valor efetivamente pago, afastando disposições contratuais que previam retenções superiores e descontos indevidos, em consonância com o art. 51, IV, do CDC.

Não há dano moral indenizável, pois a rescisão contratual decorreu de inadimplemento dos próprios autores, não se configurando conduta ilícita por parte da ré, tampouco demonstração de lesão a direito da personalidade.

A majoração dos honorários advocatícios foi afastada, considerando-se inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve condenação majorada ou sucumbência recursal significativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O valor efetivamente pago para fins de restituição em rescisão contratual deve considerar o montante atualizado informado pela própria parte ré nos autos, desde que mais favorável ao consumidor.

São nulas as cláusulas contratuais que estipulam retenções desproporcionais, contrariando o disposto no art. 51, IV, do CDC.

A rescisão contratual por inadimplemento do comprador, sem conduta ilícita do fornecedor, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 725.986/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 20.06.2017, DJe 29.06.2017; TJMT, RAC no 1041551-70.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.09.2023.”

(N.U 1008075-82.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025). (grifo nosso)

Portanto, não havendo conduta ilícita por parte da apelada, inexiste fundamento para a configuração de dano moral indenizável.

Nesse contexto, observa-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, aplicando corretamente o direito à hipótese dos autos, razão pela qual não merece qualquer reparo.

A apelada logrou êxito em demonstrar a existência da origem da dívida, a relação jurídica entre as partes, a cessão do crédito e o inadimplemento contratual, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tais elementos legitimam a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito.

Dessa forma, não configurada a prática de ato ilícito pela apelada, não há que se falar em reparação por danos morais ou dano temporal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recuso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025